Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HERDEIROS DE PROPRIETÁRIO DE GLEBAS DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A IMPLANTAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE. DESAPROPRIAÇÕES REALIZADAS PELA CONCESSIONÁRIA. INDENIZAÇÕES PAGAS A POSSUIDORES. DIREITO À EXIBIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO. DOCUMENTOS RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DO AJUZIAMENTO DE DEMANDA INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO EXIBITÓRIA PROCEDENTE.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.
II. À luz do que prescreve o artigo 381 Código de Processo Civil de 2015, a “produção antecipada da prova” pode ser utilizada para veicular pretensão exibitória.
III. Herdeiros de proprietário de glebas desapropriadas para a implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte têm interesse legítimo à exibição dos documentos relativos à desapropriação e ao pagamento de indenização a possuidores que supostamente preencheram os requisitos da prescrição aquisitiva.
IV. Se a "produção antecipada da prova" se mostra importante para elucidar as bases fáticas e jurídicas em que se amparou a concessionária para indenizar possuidores das glebas que figuravam no fólio real em nome do genitor dos autores, a pretensão exibitória encontra apoio no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil, exatamente porque, a partir desses elementos de prova, poderão avaliar a viabilidade de eventual demanda indenizatória.
V. A comunhão de interesses que justifica a exibição, tal como disposta no artigo 399, inciso III, do Código de Processo Civil, deve levar em consideração não apenas o conteúdo formal do documento, mas também o interesse legítimo ao seu conhecimento.
VI. Não podem ser considerados sigilosos procedimentos relativos à desapropriação, pela concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, das propriedades declaradas de utilidade pública para a sua implantação.
VI. Recurso conhecido e provido.